Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o réu/recorrente a restituir ao autor/recorrido o valor de R$5.113,00, assim como a pagar os danos materiais suportados, no valor de R$250,00.
2. O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, argumenta que o serviço foi devidamente realizado e que o ressarcimento do valor pago configura enriquecimento ilícito do recorrido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O réu - fornecedor de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
6. A prova documental produzida atestou que o réu/recorrente foi contratado pelo autor/recorrido para o conserto de seu veículo, que apresentou defeito assim especificado: “radiador estava saindo borbulhas de ar e jogando água para o reservatório externo” (ID 52531885 - Pag. 2). E o serviço prestado pelo recorrente foi insatisfatório e inoperante para a finalidade instituída, visto que o defeito original persistiu e a tração do veículo parou de funcionar.
7. O réu/recorrente não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas pelo autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), impondo-se a aplicação do artigo 20, II, do CDC, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”.
8. Outrossim, a falha na prestação dos serviços de conserto de veículo acarreta a responsabilidade da oficina (microempreendedor individual), nos termos do art. 14 do CDC, que deve ressarcir o valor pago pelo consumidor (Acórdão 874355, 20150610018900ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/6/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 377).
9. Nesse contexto, evidenciado vício de qualidade do serviço prestado e militando em favor do autor/recorrido a inversão do ônus da prova, notadamente no tocante à alegação de que a substituição de peças do veículo era desnecessária, escorreito o entendimento exposto na sentença (ID 52531888 - Pag. 4).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.